Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Gratuidade de justiça. Pedido de efeitos retroativos. Indeferimento.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta visando reforma da sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por V.M.V.D.C., que decretou o divórcio das partes e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa. Posteriormente, foi deferida a gratuidade de justiça ao apelante, com efeitos apenas a partir da decisão concessiva. Com isso, o apelante pretende, no recurso, a concessão retroativa da gratuidade, para alcançar os encargos já fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos para abranger custas e honorários fixados antes da decisão concessiva e (ii) a posterior concessão da gratuidade suspende a exigibilidade da verba sucumbencial recursal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser concedida a quem demonstrar insuficiência de recursos. Entretanto, o benefício somente produz efeitos a partir do seu requerimento ou da decisão que o concede, não havendo previsão legal para sua retroatividade automática.
4.O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a gratuidade de justiça, quando concedida em momento posterior à fixação de encargos processuais, não tem efeito retroativo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas — o que não ocorreu no presente caso.
5. Admitir a retroatividade de forma indiscriminada comprometeria a segurança jurídica e poderia incentivar condutas processualmente contraditórias, em prejuízo da parte adversa e da boa-fé processual.
6. Com a concessão da gratuidade após a apelação, é de se reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba recursal sucumbencial, conforme art. 98, §3o, do CPC, mas sem afastar a condenação originária regularmente imposta.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, desde que demonstrada a hipossuficiência. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça após a sentença não produz efeitos retroativos, não afastando a condenação em verbas de sucumbência já fixadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.489.479/PR; TJDFT, Acórdão 1985944, 0752613-47.2024.8.07.0000.